Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O tipo penal de estupro descreve a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso (CP, art. 213, caput).
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, nas hipóteses em que há coerência com os demais elementos de prova. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
3. A palavra da vítima, coerente e harmônica com a prova testemunhal, com os laudos periciais de exame de local, DNA, vestígios biológicos, papiloscopia e corpo de delito, confirmam a ocorrência de violência sexual.
4. A entrada forçada no imóvel da vítima e os atos libidinosos praticados sem consentimento evidenciam o uso de violência e grave ameaça, elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 213, caput, do Código Penal.
5. A escolha na aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato é um critério discricionário do Julgador e não há direito subjetivo do réu de aplicação da fração de 1/6 da pena mínima.
6. Recurso conhecido e não provido.